Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-68.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1004923-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCO RUIZ - CPF: 283.932.521-72 (APELANTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por Francisco Ruiz contra sentença que, ao extinguir o cumprimento de sentença promovido contra o INSS, indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e de fixação de honorários advocatícios na fase executiva. O cumprimento de sentença decorreu da concessão judicial de aposentadoria por invalidez, com pagamento efetivado mediante RPV em março de 2024, quase dois anos após a homologação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante do atraso no cumprimento da sentença; (ii) determinar se são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com expedição de RPV e sem apresentação de impugnação, em processo iniciado antes da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 1.190 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a presença de dolo ou culpa grave da parte, não sendo suficiente o mero atraso ou inércia administrativa no cumprimento da obrigação. Ausente demonstração de má-fé ou conduta deliberadamente protelatória por parte do INSS, a sanção é incabível.

4.

A jurisprudência consolidada à época da instauração do cumprimento de sentença (abril de 2021) reconhecia o cabimento de honorários advocatícios na fase executiva contra a Fazenda Pública, ainda que não apresentada impugnação, quando o pagamento se dá por meio de RPV.

5.

A tese firmada no Tema Repetitivo 1.190 do STJ, que excluiu a condenação em honorários na ausência de impugnação, teve efeitos modulados para alcançar apenas os cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão (01/07/2024), não se aplicando ao presente caso.

6.

A sentença deve ser parcialmente reformada para condenar o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige comprovação de dolo ou culpa grave, não se configurando pela mera demora administrativa no cumprimento da sentença.

2.

São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo na ausência de impugnação, quando o pagamento ocorre por RPV e a execução foi instaurada antes da publicação do acórdão do Tema 1.190 do STJ (01/07/2024), conforme modulação de efeitos estabelecida pelo próprio tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, § 2o; 85, §§ 1o e 7o. CF/1988, art. 5o, XXXV. Lei no 8.213/1991, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.029.636/SP (Tema 1.190), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2024; STJ, AgInt no REsp 2.050.548/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.019.637/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.06.2022; TJMT, ApCiv no 1025700-37.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 16.04.2025, DJE 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação: 1004923-68.2020.8.11.0002

Apelante: Francisco Ruiz.

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

RELATÓRIO.

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Francisco Ruiz contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, ao julgar extinto o processo de cumprimento de sentença com resolução do mérito movido em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, indeferiu o pedido de arbitramento de multa por descumprimento de ordem judicial e de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Na origem, o apelante buscou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, que lhe fora cessado em junho de 2018, alegando a continuidade de sua condição de incapacidade. Após regular instrução e realização de perícia judicial, foi reconhecida sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, sendo então deferido judicialmente o benefício de aposentadoria por invalidez, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (06/06/2018), nos termos da sentença proferida em 25 de fevereiro de 2021.

Transitada em julgado a decisão, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença, com apresentação de memória de cálculo pelo exequente. Verificou-se, contudo, que o pagamento integral do crédito principal ocorreu em março de 2024, quase dois anos após a homologação dos valores.

Em decorrência disso, o exequente requereu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação na fase executiva, sob o argumento de que houve resistência indevida da parte executada e que a execução se deu mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV, o que legitimaria, segundo jurisprudência dominante, a fixação da verba honorária.

O Juízo
a quo
, no entanto, indeferiu ambos os pleitos, sob o fundamento de que a multa seria incabível, pois o INSS, ainda que tardiamente, cumpriu a decisão no último despacho e que os honorários de sucumbência não seriam devidos na hipótese.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que houve recalcitrância injustificada do INSS, violando o comando judicial e justificando a imposição de sanção pecuniária e que a jurisprudência pátria é firme no sentido da possibilidade de arbitramento de honorários no cumprimento de sentença, quando se trata de RPV e não houve pagamento voluntário, ainda que não apresentada impugnação. Requer, por fim, a reforma da sentença para que sejam acrescidas as condenações requeridas.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, deixou de emitir parecer, sob o fundamento de que a lide não envolve interesse público qualificado que justifique sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à insurgência da parte exequente contra a sentença que, ao extinguir o processo de cumprimento de sentença, indeferiu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência na fase executiva.

Inicialmente, no que se refere à pretensão de aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil, cumpre esclarecer que se trata de sanção processual de natureza eminentemente punitiva, destinada a reprimir condutas dolosas ou gravemente culposas que atentem contra a autoridade das decisões judiciais e comprometam a efetividade da tutela jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do ato atentatório à dignidade da justiça exige a verificação do elemento subjetivo do agente, seja na forma de dolo, seja mediante culpa grave. Trata-se de sanção que guarda correspondência com o instituto anglo-americano do contempt of court, e, portanto, deve ser aplicada de forma excepcional e fundamentada, diante de conduta que claramente revele intenção de frustrar a autoridade da decisão judicial (REsp 1.815.621/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01.10.2021).

No caso sob exame, conquanto se reconheça que o INSS retardou indevidamente o pagamento da quantia executada, somente promovendo o adimplemento do crédito principal após diversas ordens judiciais e mais de dois anos da homologação dos cálculos, não se evidencia nos autos conduta qualificada por má-fé ou resistência maliciosa à execução, capaz de justificar a sanção pretendida.

Conforme informado, o pagamento ocorreu em 12.03.2024, sendo atribuída a demora a falhas operacionais, as quais, embora reprováveis sob o ponto de vista administrativo, não permitem presumir dolo ou propósito de obstrução da prestação jurisdicional.

É certo que houve morosidade administrativa e que tal conduta importou em retardo no desfecho da execução, mas a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a imposição da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC exige grau subjetivo de reprovabilidade da conduta, o que aqui não se extrai com a segurança necessária.

Assim já decidiu o STJ: “para aplicação das multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte” (AgInt no AREsp 1.550.744/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27.08.2020).

Dessa forma, não há falar em aplicação da sanção em exame, devendo ser mantida a sentença quanto a esse ponto.

Diversa é a conclusão, contudo, no que diz respeito à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Consoante reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, até a recente alteração de entendimento firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.190, prevalecia a orientação de que são devidos honorários de sucumbência em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnado, quando se tratar de pagamento por RPV (cf. AgInt no REsp 2.050.548/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.06.2023; AgInt no AREsp 2.019.637/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.06.2022).

Com efeito, o cumprimento de sentença no caso em tela foi iniciado em abril de 2021, muito antes da publicação do acórdão que consolidou a tese do Tema 1.190 do STJ, ocorrido apenas em 1o de julho de 2024 (REsp 2.029.636/SP, rel. Min. Herman Benjamin).

E, como expressamente deliberado na modulação de efeitos daquele julgamento, a nova tese jurisprudencial somente se aplica aos cumprimentos de sentença iniciados após a sua publicação.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 517 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA REPETITIVO 1.190 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública com expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e extinguiu a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que resulte em expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), considerando a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.190.

III. Razões de decidir

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.190 (REsp 2030855/SP), fixou a tese de que "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV".

4. Contudo, o STJ modulou os efeitos dessa tese, determinando sua aplicação apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão respectivo (01.07.2024).

5. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi iniciado em data anterior à publicação do acórdão (25.09.2023), devendo ser aplicado o entendimento jurisprudencial vigente à época, segundo o qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de RPV, independentemente de impugnação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo sem impugnação, quando o crédito estiver sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), em processos iniciados antes da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 1.190 do STJ (01.07.2024), em observância à modulação de efeitos estabelecida." (N.U 1025700-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Logo, ao presente feito deve ser aplicada a orientação anterior, que reconhecia a cabibilidade da verba honorária, mesmo na ausência de impugnação pela Fazenda Pública, quando o pagamento ocorre por meio de Requisição de Pequeno Valor – exatamente o caso dos autos.

Dessa forma, mostra-se equivocada a fundamentação do juízo a quo ao indeferir o arbitramento de honorários de sucumbência na fase de cumprimento, cabendo sua reforma parcial para acolher tal pretensão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Francisco Ruiz, para reformar parcialmente a sentença recorrida e determinar a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo, nos termos do art. 85, §1o e §3o, I do CPC, observada a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo 1.190 do STJ, inaplicável à hipótese em exame.

Mantenho, contudo, a sentença quanto ao indeferimento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de dolo ou má-fé na conduta da parte executada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025